Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-50.2014.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001974-50.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO MARCIEL FERREIRA - CPF: 749.687.349-72 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), REGINALDO BERTONCELLO - CPF: 843.677.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANTAS DA ROCHA - CPF: 456.515.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA COMO OCORRIDA EM RELAÇÃO À REQUERIDA – CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA EM SEU FAVOR – CITAÇÃO FEITA A RÉUS EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA REQUERIDA – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NÃO SUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAIORES DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1- A condição da requerida como ré em lugar incerto e não sabido ainda pende de maiores diligências, pois apenas se determinou uma tentativa de citação pessoal, sem realizar qualquer outro ato para citação.

2- O art. 256, §3o, do CPC, estabelece que
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

3-
Edital de citação emitido tão apenas para os
“RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS”,
conforme palavras retiradas do próprio edital, e, em momento algum, a parte requerida foi citada por edital, já que, em relação a ela, foi apresentado endereço para citação pessoal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022